Tribunal: STF
Processo: Rcl 55097
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Silvanete Barbosa da Silva contra decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação ajuizada pelo Município de Porto Franco/MA.



    A parte embargante alega, em síntese, que (eDoc. 23): 



    “O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração ‘contra qualquer decisão judicial’, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2°, enfrentamento monocrático quando ‘opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal’.



    Com base, pois, nesse permissivo legal, requer a apreciação singular destes aclaratórios.



    Com efeito, ambas as Turmas desta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015, verbis: (...). 



    Nesse diapasão, configurada omissão, cumpre saná-la, com a imposição de honorários advocatícios ao sucumbente.”.



    Requer, ao final, sejam acolhidos os presentes embargos com o fito de condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil.”. (eDoc. 23, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de Embargos de Declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o objetivo de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    A decisão embargada, ao negar seguimento à Reclamação, não decidiu a fixação de honorários sucumbenciais. Há, portanto, omissão suprível via embargos declaratórios, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.



    A jurisprudência da 1ª Turma é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários advocatícios na via reclamatória, caso haja angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296 ED (de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019); e Rcl 24.417 AgR, (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017).



    No caso concreto, houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que a parte beneficiária do ato impugnado contestou a reclamação (eDoc. 15), atraindo a aplicação da jurisprudência acima citada.



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para condenar a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 20% sobre o valor de R$ 1.212,00, fixado para a presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente